Tribunal: STF
Processo: Rcl 78340
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CORPORAÇÕES MILITARES. CANDIDATAS MULHERES. CLÁUSULA DE BARREIRA. ADI 7.490. ACÓRDÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir não configurada afronta ao decidido na ADI 7.490.



    2. A parte agravante insiste em alegar desrespeito ao entendimento firmado na modulação de efeitos operada no paradigma, no que não teria sido permitida a reabertura de fases do concurso público.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao determinar a correção da redação da candidata em virtude da ilegalidade de sua exclusão, considerada a inconstitucionalidade da cláusula de barreira de gênero, violou a orientação firmada na ADI 7.490.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Plenário, no julgamento da ADI 7.490, fixou, entre outras teses, a de que “a restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico.”



    5. No caso, o órgão de origem, ao determinar a correção da redação da candidata em virtude da ilegalidade de sua exclusão, adotou ótica em harmonia com o assentado no aludido processo objetivo, considerada a modulação dos efeitos, no que resguardadas nomeações efetivadas até 14.12.2023. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.